Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-35.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001202-35.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR DE JESUS - CPF: 701.690.861-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANA PAULA ESCASSIO GIMENEZ - CPF: 000.426.741-90 (VÍTIMA), LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (APELANTE), GILMAR DE JESUS - CPF: 701.690.861-51 (REPRESENTANTE), FERNANDO RAMOS RIBEIRO - CPF: 039.534.291-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: ART. 155, §1o E 4o, INCISO I E IV, DO CP – SEGUNDO APELANTE: ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVADO POR OUTROS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA ALIADO À MATERIAL FOTOGRÁFICO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NO QUE TANGE O AUMENTO REALIZADO AOS MAUS ANTECEDENTES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL – AUMENTO REALIZADO EM 1/6 (UM SEXTO) – PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDO APELANTE – PLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE EM DIVERSAS CONDUTA CRIMINOSA – MULTIREINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE

A prova pericial não é o único meio hábil para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprida por outros meios, como na presente hipótese, os depoimentos de testemunhas, vítima, confissão espontânea do acusado e declarações do menor partícipe.

O Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento dos maus antecedentes quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, todavia devido ao aumento desproporcional da pena-base, imperioso realizar a diminuição utilizando-se a fração de 1/6 para a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes do apelante.

Verificada a habitualidade na prática de condutas delitivas em vários crimes, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o princípio invocado jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 1202-35.2019.811.0011, código 268702, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, na qual
Lucas Aparecido da Costa
, condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e 4o, inciso I e IV, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, em re
gime fechado;

Fernando Ramos Riberio
, condenado pela prática do delito do art. 180,
caput
,
do CP
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime aberto;

(Id. 32640480 e 32640481 – Sentença)

Irresignado os apelantes interpuseram recurso de apelação. (Id. 32640494).
Luan Aparecido da Costa
,
pede a reforma do
decisum
proferido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo (§4o, inciso I, art. 155, do CP), bem como em relação a dosimetria, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) no que tange o aumento realizado ao maus antecedentes, pois não houve qualquer fundamentação. Do mesmo modo,
Fernando Ramos Ribeiro,
em suas razões,
pede a reforma do
decisum
proferido para aplicar o princípio da insignificância
, visto que o fato do apelante ter condenações criminais, não é motivo suficiente para afasta-la
. (Id. 32640495)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, e pugna pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 32640498 e 32640977)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça designado
José Norberto de Medeiros Júnior,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 33703477)

“
Sumário:
Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado e receptação – Irresignação defensiva:
Apelante Luan Aparecido da Costa
– Pretendida o afastamento da qualificada rompimento de obstáculo, ante a alegação de ausência de laudo pericial – Impossibilidade – Desnecessidade de prova técnica para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano – Almejada redução da pena basilar imposta ao recorrente para o mínimo legal – Inviável – Circunstância judicial “antecedente” valorada negativamente – Exasperação devidamente fundamentada.
Apelante Fernando Ramos Ribeiro:
Pretendida a absolvição, frente o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Valor da res que não pode ser considerado ínfimo. Ademais, sendo o apelante possuidor de maus antecedentes, obsta-se a aplicação do princípio da insignificância.
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Lucas Aparecido da Costa e Fernando Ribeiro Ramos
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal no 1202-35.2019.811.0011, código 268702, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol do Oeste/MT.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 32638454)

No dia 14 de abril de 2019, por Volta das 00h00 min, no estabelecimento denominado “Mercado Liane”, localizado na rua 07, n° 1230, no bairro Jardim São Paulo, nesta o cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, os denunciados
Luan Aparecido da Costa e Gilmar de Jesus
, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias moveis do referido estabelecimento, pertencente a vítima Ana Paula Escassio Gimenez, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.1 13742 a fl. 10/ 10-verso.

2° Fato:

Nas mesmas circunstancias de data, os denunciados
Gilmar de Jesus e Luan Aparecido da Costa
, opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executa-lo, conforme Auto de Resistência a Prisão de fl. 07-IP.

3° Fato:

No dia 15 de abril de 2019, por volta das 09h35min, na rua 06, n°238, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Fernando Ramos Ribeiro, com consciência da ilicitude de sua conduta, adquiriu, recebeu, guardou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.113704 as fls. 04/06.

Histérico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia 14/04/2019, os denunciados
Gilmar e Luan
, durante repouso noturno, arrombaram a porta de madeira dos fundos do estabelecimento denominado “Mercado Liane”, adentraram no local e subtraíram 01 (um) pacote contendo 2 kg de bistecas de porco, 01 (um) pacotecontendo6 kg de coxinha das asas de frango, 01 (um) fardo de arroz contendo06(seis) pacotes de 5 kg cada, 01 (um) pacote de 2,5 kg de linguiça calabresa e 01 (um) pacote contendo duas peoas de bacon.

A guarnição policial, acionada em razão do furto no estabelecimento denominado “Mercado Liane”, em patrulhamento pela área central desta cidade, receberam informações sobreo paradeiro do denunciado
Luan
, e se deslocaram para localiza-lo. No momento da abordagem, este não acatou as ordens de parada emanadas e empreendeu fuga pulando vários muros residenciais pelo bairro Morumbi, oportunidade na qual, foi necessário pedir apoio de outra equipe policial para realizar o cerco, objetivando a captura do meliante.

Na sequência, a equipe policial logrou êxito em capturar o acusado
Luan
que, no primeiro momento, resistiu a prisão, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo e algemá-lo, conforme Auto de Resistência a Prisão de fl. 07-IP. Após isso, em entrevista,
Luan
confessou a pratica do crime de furto acima narrado, bem como relatou que praticou 0 delito em companhia do denunciado
Gilmar
.

Sendo assim, de posse dessas informações, a guarnição policial se deslocou até a residência do denunciado Gilmar, local onde, após utilizarem da força moderada para imobi1iza-lo e algema-lo, em razão de sua resistência à prisão, consoante Auto de Resistência à Prisão de fl. 07-IP, efetuaram sua prisão.

Posteriormente, em entrevista com os denunciados Luan e Gilmar, foi questionada a localização dos objetos furtados no “Mercado Liane”, tendo ambos mencionado que repassaram para o denunciado Fernando, que os adquiriu sabendo da origem ilícita, e ocultou em sua residência.

Desse modo, a equipe policial se deslocou a residência do denunciado Fernando, e lá localizaram os objetos anteriormente furtados no estabelecimento denominado “Mercado Liane”. (...).”

Luan Aparecido da Costa

O apelante, em suas razões recursais, pede a reforma do
decisum
proferido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo (§4o, inciso I, art. 155, do CP), bem como em relação a dosimetria, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) no que tange o aumento realizado ao maus antecedentes, pois não houve qualquer fundamentação.

Quanto ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, verifica-se que não deve prosperar.

Em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha finalidade precípua de proteger a coisa e que também não seja a ela naturalmente inerente (Rogério Greco, ‘Código Penal Comentado’, 2010, p. 392).

Em outras palavras, Damásio E. de Jesus também conceitua obstáculo:

“Pode existir naturalmente ou ser predisposto pelo homem com finalidade específica: evitar o furto. Não o qualifica a violência empregada contra obstáculo que existe para o uso normal da coisa, ou quando é um acessório necessário para uso do objeto material. Só há qualificadora nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo homem para a finalidade especial de evitar a subtração. (“Código Penal Anotado”. 12 ed. Saraiva. São Paulo: 2002. p. 553).

Ney Moura Teles, elucida que:

“(...) se há arrombamento, ruptura, demolição, destruição total ou parcial, provocados em cadeados, fechaduras, portas, janelas, telhados, tetos, cofres, gaiolas, no sistema de alarme, armadilhas, enfim, em quaisquer coisas materiais que tenham a qualidade de impedir a subtração, presente estará a qualificadora” (‘Direito Penal’, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 355)

O juízo singular fundamentou o decreto condenatório, a respeito da incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, com o seguinte argumento: (Id. 32640480 e 32640481)

“(...) A qualificadora em questão restou comprovada através do auto de constatação de local do crime de fls. 50/52, que constatou a ocorrência de arrombamento, o qual está assinado por dois peritos, em consonância a exigência do art. 159, §19, do CPP.

Ademais, consta material fotográfico acostado ao presente feito indicando a destruição do obstáculos em questão.

Somado a isso, os depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo, corroboram o auto de exame do local de crime, no sentido de indicar que o denunciado Luan, para subtração dos bens, arrombou a porta dos fundos do estabelecimento comercial, bem como destruiu a câmera de vigilância. (...).”

Evidencia-se, com a reprodução de trecho da sentença de mérito, que a manutenção da forma qualificada do delito foi arrimada através de material fotográfico (Id. 32638991), bem como pelo depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e em juízo.

A vítima Ana Paula Escassio Gimenez, perante a autoridade policial esclareceu que houve arrombamento em seu estabelecimento comercial: (Id. 32638459)

“(...) QUE assim que chegou em seu estabelecimento comercial (Mercado Liane), por volta das 07:00 horas, percebeu que dele tinha sido arrombada a porta de madeirados fundos; QUE visualizou nas imagens da câmera de segurança onde constatou que o furto havia entre as 23 e as 00:00 horas aproximadamente; QUE a declarante sentiu falta de alguns itens que estão relacionados em listagem anexo, entregue pela vítima; QUE o suspeito ainda bebeu refrigerante e comeu um pacote de salsicha dentro do mercado. (...)”

Em juízo confirmou suas declarações. (Id. 32640982)

A prova pericial não é o único meio para comprovar a existência da qualificadora de rompimento de obstáculo, podendo ser suprimida por outros meios, como na presente hipótese, pelo depoimento da vítima.

O artigo 167, do Código de Processo Penal, dispõe que a prova testemunhal pode suprir a falta do exame. Isso porque, diante do princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, pode o Juiz formar sua convicção sobre a existência ou não da qualificadora do rompimento de obstáculo com base na prova testemunhal, que possui o mesmo valor da prova pericial, uma vez que não existe hierarquia entre elementos probatórios e o magistrado não fica adstrito às conclusões da prova técnica, nos termos do artigo 182, do Código de Processo Penal.

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao tratar das provas expõe:

“VII. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença. Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex-vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.” (Pierangelli, José Henrique in História e Fontes Legislativas - 1 - Jalovi , Bauru: 1983 - p. 537).

Assim, a declaração da vítima e os materiais fotográficos, constataram a existência do dano ao objeto, são aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, mesmo porque, desde o advento da Constituição de 1988, o rigor do artigo 158 do Código de Processo Penal vem sendo mitigado, não mais se exigindo o formalismo antes empregado em tal questão.

Em caso similar, contudo em relação à qualificadora da escalada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. OUTROS MEIOS DE PROVA. ADMISSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, conforme consignado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é consolidada no sentido de que "[a] falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia (rompimento de obstáculo), pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios ? o corpo de delito indireto ?, segundo previsão dos arts. 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal". Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1858403/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL INDIRETO. PROVA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo. 2. Restou devidamente justificada a escolha de resposta penal diversa da pena pecuniária, pela hipossuficiência financeira do agente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

O auto de constatação do local do crime (Id. 32638991), assinado por dois peritos, conforme o art. 159, §9o, do CPP, pode ser considerado como uma espécie de laudo pericial para os fins pretendidos pela defesa, pois serve para atestar o rompimento do obstáculo.

Portanto, as provas colhidas nos autos são idôneas para embasar a condenação no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, imperioso, portanto, a manutenção da circunstância qualificadora do crime.

Dosimetria.

Objetiva a defesa do apelante, na primeira fase da dosimetria, a redução da pena-base para o mínimo legal, eis que requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) no que tange o aumento realizado ao maus antecedentes, pois não houve qualquer fundamentação, portanto requer a reforma da r. sentença.

Para melhor análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, na primeira fase: (Id. 32640480 e 32640481)

“(...) Considerando as circunstancias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal a espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o acusado possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de cód. 167463 (transito em julgado em 12.01.2015), desta comarca de Mirassol d’Oeste/MT;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstancias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

Avista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. (...).”

Observa-se que o juiz
a quo
, ao aumentar a pena-base do apelante, considerou desfavoráveis os maus antecedentes e aumento em 09 (nove) meses, tornando-a em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Observa-se que o acusado possui 06 (seis) condenações transitadas em julgado, quais sejam: 167463 (trânsito em julgado em 12.01.2015), 171538 (trânsito em julgado em 12.08.2015), 224494 (trânsito em julgado em 30.08.2016), 149137 (trânsito em julgado em 09.12.2016) 235445 (trânsito em julgado em 26.01.2017) e 263585 (transito em julgado em 28.01.2019).

O
quantum
de aumento, a ser implementado na primeira fase dosimétrica não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados, porém, para a sua fixação, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência a reprovação e prevenção do crime, que norteiam a aplicação da pena, todavia mostra-se desproporcional o aumento da pena-base promovido pelo Juiz
a quo
, que majorou em 09 (nove) meses acima do mínimo legal.

Quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. E, também aqui, para que o juiz imponha aumento maior deve explicar por que as circunstâncias são ainda mais graves.

Nesse entendimento:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

Desse modo, entendendo que o cálculo da pena na primeira fase não se mostra correto, diante disso, passo a readequar a pena imposta ao apelante.

Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, utilizo o aumento de 1/6 (um sexto), como o crime de furto qualificado a pena é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, totalizando assim a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, abaixo também a pena de multa, pois esta deve ser proporcional a pena aplicada, ao qual aplico provisoriamente em
15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a qual prepondera em relação a atenuante, já que se trata de réu multireincidente, conforme jurisprudência sedimentada:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL CABÍVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...) 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de promover a devida compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)”

Assim, em razão da preponderância da agravante da reincidência, o acusado possui 06 (seis) condenações transitadas em julgado – citadas acima, aumento em 1/6 (um sexto), e fixo a pena provisória em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a cause de aumento prevista no art. 155, §19, do Código Penal, conforme fundamentação exposta. Assim, aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Atendendo ao art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial
fechado
.

Fernando Ramos Ribeiro

O apelante Fernando por sua vez busca a aplicação do princípio da insignificância, referente ao crime de receptação, visto que o fato de possuir condenações criminais, não é motivo suficiente para afasta-la.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009)

No caso em exame, não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois foi constatado que o recorrente possui maus antecedentes, conforme folha de antecedentes (Id. 32639476), o que inviabiliza a aplicação do benefício, segundo entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra a ré, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161848 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)”

Portanto, comprovada a contumácia na prática delitiva, não há que se falar em atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Lucas Aparecido da Costa
, somente para readequar a pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, e
nego provimento
ao apelo interposto por
Fernando Ramos Riberio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020